Tribunal: TJBA
Processo: 8040459-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040459-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULINE BASTOS DO VALE e outros Advogado(s): VALDIR BATISTA DA CONCEICAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA/2012. CLÁUSULA DE BARREIRA. ENCERRAMENTO DO CERTAME. ILEGALIDADE EM ETAPA DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por candidatos eliminados do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia – PMBA/2012, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por suposta perda superveniente do objeto, ante o encerramento do certame. Os apelantes requerem a correção das provas discursivas e o prosseguimento nas fases seguintes, com fundamento em alegada ilegalidade na aplicação da cláusula de barreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento do certame acarreta a perda superveniente do objeto da ação que discute ilegalidade em etapa do concurso; (ii) estabelecer se a cláusula de barreira prevista no edital do certame ofende princípios constitucionais, conferindo aos autores direito à correção da prova discursiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que o encerramento do concurso público não implica, por si só, perda do objeto da ação judicial que visa à verificação de ilegalidade em etapa do certame. 4. O interesse processual dos candidatos remanesce íntegro quando se busca o reconhecimento de eventual vício na condução do concurso, ainda que encerrado, sendo inadmissível a extinção do feito sem exame do mérito. 5. A aplicação da teoria da causa madura é cabível quando a instrução probatória se encontra completa e a matéria é exclusivamente de direito, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC. 6. A cláusula de barreira prevista no edital é legítima e válida, por não comprometer a isonomia nem violar princípios constitucionais, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 7. A exclusão dos candidatos fora do quantitativo previsto para correção da prova discursiva decorre da estrita aplicação das regras editalícias, não configurando ilegalidade nem vício passível de correção judicial. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido para anular a sentença extintiva. Pedidos julgados improcedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8040459-26.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes PAULINE BASTOS DO VALE e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)